Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-93.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002734-93.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), POTRICH TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.400.926/0001-16 (APELANTE), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NESTA DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
MÉRITO
– CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – TOMBAMENTO DO VEÍCULO COM PERDA PARCIAL DA CARGA SEGURADA – TERMO DE ISENÇÃO DE REGRESSO – AFASTAMENTO DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESES EXCLUDENTES – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA – INOBSERVÂNCIA DE LEIS APLICÁVEIS AO TRANSPORTADOR – DIREITO DE REGRESSO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Ao dar o feito por saneado, o Magistrado
a quo
indeferiu a postulação de denunciação da lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria.

Seja pelo excesso de velocidade como causador do acidente (negligência do transportador), seja pela inobservância da lei que disciplina do transporte rodoviário de cargas, o termo de isenção ou cláusula de dispensa do direito de regresso (DDR) não tem aplicação no caso em apreço, mostrando-se devido o ressarcimento dos danos causados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002734-93.2015.811.0040

APELANTE:

POTRICH TRANSPORTES LTDA.

APELADA:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POTRICH TRANSPORTES LTDA.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini – em substituição legal
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no.
2734-93.2015.811.0040 (Código 125562), ajuizada
por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A
, que julgou procedente o pedido vertido na inicial, para o fim de determinar o ressarcimento da quantia de R$28.320,60 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos), acrescidas dos consectários legais. Por fim, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 (Id 23406951).

Em suas razões recursais, a recorrente, após contextuar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, inicialmente narra que, diversamente do constante na sentença hostilizada, além de encontrar-se sendo ultrapassado por terceiro em lugar proibido,
“o sinistro somente ocorreu em razão e buraco na pista da rodovia, que causou, além do tombamento, outros danos no veículo de propriedade da apelante”
, pelo que entende devida a denunciação da lide da União, do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Rota Oeste – Odebrecht Rodovias, uma vez que são responsáveis pela conservação e manutenção de boas condições de trafegabilidade da rodovia BR 163, a qual fora rechaçada pela togada singular, pelo que reitera o pedido nesta via recursal.

Quanto à dinâmica do acidente, defende que não prospera as alegações da apelada no sentido de que o motivo determinante para a ocorrência do sinistro foi o suposto excesso de velocidade, e, para tanto, afirma que
“sendo o local de movimento intenso de veículos, mormente de carga, como também ser período de escoamento de safra, com conjunto transportador com carga máxima permitida, não há como o motorista a apelante estar acima da velocidade permitida para o local, além do que o registro do tacógrafo, juntado pela apelada na inicial, e avaliado no relatório técnico da empresa Status, relata apelas um único pico de velocidade máxima de 100km/h, momentos antes do ocorrido, e não no momento do fato”

De outro lado, afiança que
“do constante da apólice de seguro colacionada junto à peça vestibular, houve pacto de cláusula DDR – Dispensa do Direito de Regresso, gravada”
, sendo esta uma
“espécie de negócio jurídico válido, por meio do qual a seguradora renuncia ao exercício do direito de regresso em face do transportador a partir de um acidente envolvendo a carga assegurado”
, cujo afastamento somente é possível mediante a configuração de culpa exclusiva da transportadora, o que não se verifica na espécie, de modo a afastar o ressarcimento imposto na sentença a quo, devendo, portanto, ser reformada integralmente (Ids 23406953 a 23406955).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Ids 23406959 e 23406960), em que preliminarmente suscita o não cabimento da denunciada à lide, por tratar-se de matéria preclusa; no mérito, refuta os argumentos expendidos pela recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Preparo recolhido (Ids 23406956 e 23406957).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
não conheço
da pretensão concernente ao acolhimento do instituto da
denunciação da lide
, por tratar-se de matéria preclusa, já que da decisão de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, da qual a denunciação da lide faz parte, cabe desde logo agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, IX, do CPC/15, o que não foi observado pela aqui apelante, já que, da decisão saneadora em que o Julgador monocrático afastou as preliminares invocadas pela requerida/apelante, dentre as quais, destacam-se a denunciada da lide e incompetência do Juízo (Id 23406478), não houve qualquer recurso aviado pela interessada, tratando-se, pois, de matéria preclusa.

Quanto mérito propriamente dito, infere-se dos autos que que CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S/A ajuizou a presente ação regressiva de indenização em face de POTRICH TRANSPORTES LTDA., com intuito de ser ressarcida dos prejuízos suportados em virtude de avarias na carga transportada pela requerida/apelante, em decorrência da indenização securitária prestada no valor de R$28.320,60 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos).

Para tanto, narrou em sua peça de ingresso que foi contratada pela empresa ADM do Brasil Ltda., na modalidade TN-Transporte Nacional, para garantir todas as mercadorias transportadas em razão do ramo de sua atividade empresarial, a qual contratou a empresa Sartco Ltda. para o transporte de grãos, que por sua vez subcontratou a empresa POTRICH Transportes Ltda. para efetuar o translado da carga, e que em decorrência do sinistro ocorrido na data de 05/04/2014, por imperícia do preposto da ora apelante que trafegava na BR-163, aliado à condução em velocidade excessiva, perdeu o controle direcional do cavalo mecânico, vindo o mesmo a tombar às margens da pista, ocasionando o perecimento da carga, motivo pelo qual foi obrigada a indenizar a segurada pelo prejuízo por culpa do motorista, o que afasta a incidência da clausula DDR – Dispensa do Direito de Regresso.

Após o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a sentença de procedência, onde o Magistrado de primeiro grau, em substituição legal –
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, concluiu que a autora/apelada se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na inicial, e a par disso, condenou a empresa requerida/apelante ao ressarcimento da quantia despendida.

Eis o teor da sentença hostilizada no ponto de interesse:

“[...] No caso dos autos, em que pese a parte requerida alegar que não houve culpa ou negligencia do seu preposto na ocorrência do sinistro, tais alegações não restaram corroboradas no feito, pois a requerida não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de afastar a procedência do pedido, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer das hipóteses excludentes da responsabilidade, que in casu, é de natureza objetiva, baseando seus argumentos em meras ilações quanto às condições de ocorrência do evento danoso.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de impossibilidade da cobrança em voga, ante a existência da cláusula de dispensa de direito de regresso no contrato de seguro da parte autora, pois conforme farta jurisprudência a DDR é inaplicável nos casos em que o transportador age com culpa, dolo ou falta grave, como no caso dos autos, em que o preposto da ré estava em velocidade superior à permitida no trecho, fato que restou bem demonstrado nos autos pelo relatório do tacógrafo do veículo (Agravo em Recurso Especial No 1.173.190 – SP).

Por fim, ressalto que a tese de culpa concorrente, hodiernamente, não compõe o rol de matérias a serem apreciadas pela ausência de angularização da lide com os denunciados, pedido que foi rejeitado na fase de saneamento deste feito, estando, assim preclusa qualquer discussão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para CONDENAR a parte requerida POTRICHI TRANSPORTES LTDA. ao ressarcimento À PARTE AUTORA do valor de R$ 28.320,60 (vinte e oito mil, trezentos e vinte reais e sessenta centavos), atualizados com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso da indenização securitária. [...]”
– Id 23406951, págs. 3/4.

Irresignada, a empresa demandada apela, defendendo, em suma, a inocorrência de culpa do seu preposto, que ao contrário do assinalado na sentença, não se encontrava em velocidade excessiva, bem como que a existência da cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR) afasta a condenação ressarcitória imposta, mormente porque comprovado nos autos que o sinistro possui estreita relação à precariedade da rodovia.

Portanto, cinge-se a controvérsia em se verificar se houve descumprimento, pelo transportador, das regras de gerenciamento de risco a ensejar o direito de regresso da seguradora.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.

De início, merece registro que o contrato de seguro firmado entre a autora (CHUBB do Brasil Companhia de Seguros S/A) e a segurada ADM do Brasil Ltda. (fls. 94/192 – Ids 23405951 a 23405971) tem como objeto mercadorias inerentes ao ramo de atividade desta, consistindo principalmente de grãos (soja, milho e trigo), farelos, biodiesel e afins, sendo concedida as Coberturas Básicas Ampla (A), para mercadorias novas/sem uso; Restrita (C), para mercadorias usadas; Ampla para Embarques a Granel (Aquaviário e Terrestre) e Restrita para Contêineres, inclusive adicional de roubo e adicional de carga e descarga, estando cobertas viagens rodoviárias com veículos próprios e de terceiros (cláusula oitava).

De outro lado, muito embora haja cláusula de Dispensa de Direito de Regresso total (DDR), exclusivamente aos transportadores rodoviários, esta será cancelada em caso de descumprimento das regras de gerenciamento de risco pelo transportador, havendo ação de regresso da seguradora contra o transportador que não cumpriu com a regra e que gerou perdas e danos com a carga.

É exatamente o que se verifica do item 9 e subitem 9.1, da apólice no. 6.047.554 – Proposta: 50646.186, que tem a seguinte redação,
ipsis litteris
:

“
9.
Dispensa de Direitos de Regresso (Total):

Ao contrário do que consta do item XXI – Sub-Rogação de Direitos das Condições Gerais,
está Seguradora
renuncia o direito de agir regressivamente contra o(s) Transportador (es), relacionado(s) abaixo,
quanto às perdas e danos causados diretamente às mercadorias de propriedade do Segurado decorrentes da cobertura contratada, exclusivamente durante o transporte rodoviário das cargas do Segurado
, em território nacional, com valores até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

Transportador

CNPJ

Sartco Ltda.

02.199.856/0001-63

Esta renúncia será válida desde que tais riscos não sejam atribuíveis a culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador acima referido e seus prepostos
, nem por inobservância das condições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito e descumprimento de quaisquer medidas de gerenciamento de risco estipuladas.

Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei.

9.1 Transportadores Subcontratados:

Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores subcontratados, ficam esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo, portanto, ação regressiva contra tais subcontratados, desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda., e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.

Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes consanguíneos e afins.”

Por sua vez, pela análise conjunta dos artigos 9o e 14 da Lei no. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração, mostra-se evidente que o transportador se responsabiliza por eventuais danos causados às mercadorias transportadas, até o limite do valor declarado pelo expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte, acrescido dos valores do frete e do seguro correspondentes, sendo tal responsabilização compreendida desde o momento do recebimento da carga até o de sua efetiva entrega ao destinatário.

Trata-se, consoante firma orientação jurisprudencial da Corte Superior (REsp no. 480697/RJ, RECURSO ESPECIAL 2002/0163244-2; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; publ.: DJ 04.04.2005, p. 300) e como muito bem consignado pelo togado sentenciante, de responsabilidade objetiva, de modo que a indenização devida apenas é afastada mediante comprovação inequívoca de uma das causas taxativamente enumeradas na lei, que, no caso vertente, restringe-se ao caso fortuito, força maior (art. 393, CC/02) ou culpa exclusiva da vítima (art. 945, CC/02); essa última afasta a responsabilidade do transportador porque quem dá causa ao evento é o próprio consumidor e não o transportador.

In casu
, pelos documentos que instruíram a exordial, mormente o boletim de acidente de trânsito (fls. 195/197 – Ids 23405971 e 23405972), que informa que o preposto da apelante, quando trafegava pela Rodovia BR-163, próximo do Km 11, sentido Lucas do Rio Verde/Sorriso-MT, ao desviar de um veículo bateu com o caminhão em um buraco, oportunidade em que a última carreta da marca Randon SR, placa KAR6397, veio a se desprender e tombar na pista, bem como do relatório de sinistro de transporte produzido pela Status Consultoria e Serviços Sociedade Ltda., que, na sua essência, trouxe a narrativa do acidente, acostou acervo fotográfico do local e fotos do tacógrafo do veículo (fls. 198/215 – Ids 23405972 a 23405984), é possível notar que a velocidade permitida no local, em particular por tratar-se de rodovia de pista simples, na forma do art. 61, §1o, II, “b”, 2, do Código de Trânsito Brasileiro, é de 80km/h e
o tacógrafo indicou que o veículo, no momento do sinistro, trafegava a 100km/h
, de modo a indicar que, ao contrário do sustentado pela apelante, encontra-se em velocidade absolutamente incompatível com o local (excesso de velocidade).

Atrelado a isso, deve ser repisado que o preposto da transportadora apelante, a uma só vez, ainda incorreu na violação do art. 43 do CTB
[1]
e também do artigo 235-B da Lei no. 12.619/2012
[2]
, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista profissional, pelo que merece ser responsabilizada ao ressarcimento dos danos causados à autora/apelada.

Acerca da responsabilidade do transportador de mercadorias, dispõem os artigos 749 e 750 do Código Civil nos seguintes termos,
verbis
:

“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”

Portanto, a meu entender, seja pelo excesso de velocidade como causador do acidente (negligência do transportador), seja pela inobservância da lei que disciplina do transporte rodoviário de cargas, o termo de isenção de regresso não tem aplicação no caso em apreço, como muito bem pontuado pelo Magistrado
a quo
.

A propósito do assunto, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça não se afasta daquele externado pelo Julgador monocrático, mormente nos casos em que ficar evidenciada a culpa do preposto de empresa transportadora, tal como se verifica na espécie. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – TRANSPORTE DE CARGAS – TOMBAMENTO DE VEÍCULO – PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO REGRESSIVO – HIPÓTESES EXCLUDENTES – CONFIGURAÇÃO – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser julgada procedente a ação regressiva ajuizada pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo causado pela transportadora à segurada, uma vez que a perda da mercadoria em razão de tombamento do veículo ocorreu devido à imprudência do motorista, que agiu em desacordo com as normas previstas no CTB, sendo hipótese autorizadora da exclusão da cláusula de dispensa ao direito de regresso.
”
(N.U 0006190-65.2015.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – ACIDENTE – TOMBAMENTO DO VEÍCULO – IMPERÍCIA DO MOTORISTA – SAQUE DA CARGA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que a mercadoria não chegou ao seu destino em razão de sinistro com o veículo, ocorrido por imperícia ou negligência do condutor, e saque da carga, deve a transportadora responder pelos danos causados em decorrência da má execução do contrato de transporte, bem assim porque os riscos são inerentes e próprios de sua atividade
.”
(N.U 0001322-79.2013.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Por consequência, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora nesta Instância, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de:

I – não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida;

II – sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente;

III – indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade.

[2]
Art. 235-B. São deveres do motorista profissional:

I – estar atento às condições de segurança do veículo;

II – conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva;

III – respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso;

IV – zelar pela carga transportada e pelo veículo;

V – colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública;

VII – submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla ciência do empregado.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no inciso VI e a recusa do empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII serão consideradas infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020